Tribunal: TJBA
Processo: 0505065-26.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505065-26.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA REVERTIDA EM FAVOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Apelação Cível

interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, assistida pela Defensoria Pública
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de
Itabuna
/BA, nos autos da A
ção Cominatória,
tombada sob nº
0505065-26.2018.8.05.0113
.

2. O cerne do recurso versa sobre a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra a pessoa jurídica da qual pertença, no caso, o Estado da Bahia – o que não é a hipótese dos autos, uma vez que esta demanda também foi proposta em face do Município de Itabuna (BA).

4. A sentença
a quo
que deve ser reformada apenas para condenar o Município de Itabuna
(BA) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que devem ser revertidos em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

5. Recurso provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação Cível
n. 0505065-26.2018.8.05.0113, apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, .